Tribunal: TJES
Processo: 5018091-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018091-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: CJS - CONTABILIDADE LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018091-45.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A.

RECORRIDO
:
CJS - CONTABILIDADE LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que fez um empréstimo junto ao Banco Requerido em 27/02/2019 no valor de R$61.622,85 – valor total do bem financiado acrescido de taxas e demais encargos. Aduz que o requerido deu em Alienação Fiduciária o veículo FOX XTREME 1.6 8V FLEX avaliado à época do financiamento no valor de R$ 50.577,00, corre que, somente à época da quitação do bem, quando foi analisar o contrato de maneira a verificar se havia alguma pendência contratual, pode constatar uma cobrança no valor de R$ 4.614,73 discriminada como “Seguro”, as cobranças de R$ 1.106,52 discriminada como “Cadastro” e, R$ 401,60 discriminada como “Despesas do Emitente”. Sustenta que não tendo sido facultado a contratação do referido seguro, temos configurada a famosa situação de “venda casada”, e no que concerne às demais taxas acima apontadas, configuradas práticas abusivas.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a) DECLARAR nulas as cláusulas contratuais de despesas com emitente e Seguro prestamista; e b) CONDENAR o BANCO VOLKSWAGEN S.A. a restituir a CJS - CONTABILIDADE LTDA o valor de: ·401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos) pago a título de despesas com emitente, com correção monetária, desde a data do contrato em 27/02/2019 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. ·R$4.614,73 (quatro mil seiscentos e quatorze reais e setenta e três centavos) pago a título de Seguro prestamista, com correção monetária, desde a data do contrato em 27/02/2019 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC
.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não há que se falar em abusividade na referida cobrança, visto que, a tarifa de registro de contrato constitui o que denominamos de “despesas do emitente”. Salienta-se que as despesas do emitente representam única e exclusivamente os custos de responsabilidade do recorrido para a constituição da alienação fiduciária que deu em garantia à operação de financiamento.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais. Ainda, dano material adequado ao que restou comprovado nos autos (id. 19342707).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Conde
no a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)